Tribunal: TJSP
Processo: 1000237-85.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial – Documentos apresentados pela autora que, embora seja prova unilateral, é uma prova válida, pois a idoneidade das empresas que apresentaram os laudos técnicos e orçamentos não foi abalada pela ré – Ausência de

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial – Documentos apresentados pela autora que, embora seja prova unilateral, é uma prova válida, pois a idoneidade das empresas que apresentaram os laudos técnicos e orçamentos não foi abalada pela ré – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – Inocorrência – Petição inicial que veio instruída com todos os documentos necessários para a propositura da ação – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – INTERESSE PROCESSUAL – Desnecessidade de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento – Interesse processual caracterizado – Preliminar afastada."

"RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré – Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 14 do CDC – Equipamentos elétricos do segurado que sofreram danos causados por descargas elétricas – Ocorrência de descarga elétrica que não configura caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público – Descarga elétrica que configura fortuito interno, que é aquele que está intimamente relacionada à atividade desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de causalidade – A seguradora que paga a indenização sub-roga-se nos direitos do segurado contra o responsável pelo dano – Art. 786 do CC - Ausência, contudo, de prova do pagamento da indenização securitária, o que era imprescindível para a sub-rogação nos direitos pleiteados pela autora – Documento juntado que não possui nenhum lastro bancário a lhe conferir confiabilidade, não sendo suficiente para, por si só, comprovar o pagamento – Ausente a prova do pagamento, não há que se falar em direito de regresso – Sentença reformada – Ação improcedente – Ônus sucumbenciais carreados à autora, incluídos os honorários recursais – Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000237-85.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante ENERGISA SUL-
SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, é apelada BRADESCO AUTO/RE
CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, deram provimento, nos
termos que constarão do acórdão. V. U. Fará declaração de voto convergente o 2o
desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34969
APEL.No: 1000237-85.2019.8.26.0637
COMARCA: TUPÃ
APTE. : ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
APDO. : BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
JUIZ PROLATOR: DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA

PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA
Devidamente instruída,
cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a
realização de prova pericial Documentos apresentados pela
autora que, embora seja prova unilateral, é uma prova válida,
pois a idoneidade das empresas que apresentaram os laudos
técnicos e orçamentos não foi abalada pela ré Ausência de
cerceamento de defesa
Elementos presentes nos autos
suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do
NCPC Preliminar afastada.”
“PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL Inocorrência
Petição inicial que veio instruída com todos os documentos
necessários para a propositura da ação Preliminar afastada.”
“PRELIMINAR

INTERESSE
PROCESSUAL

Desnecessidade de pedido administrativo de ressarcimento de
danos elétricos, com base na Resolução no 414/2010 da Aneel,
posto que esta não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente garantido - Procedimento estabelecido
pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via
judicial a tal procedimento Interesse processual caracterizado
Preliminar afastada.”
“RESSARCIMENTO
DE
DANOS

SEGURO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
DANIFICOU
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO Aplicabilidade da
teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço
público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 14
do CDC Equipamentos elétricos do segurado que sofreram
danos causados por descargas elétricas
Ocorrência de
descarga elétrica que não configura caso fortuito capaz de elidir
a responsabilidade da concessionária de serviço público

Descarga elétrica que configura fortuito interno, que é aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que está intimamente relacionada à atividade desenvolvida pela
empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de causalidade
A seguradora que paga a indenização sub-roga-se nos direitos
do segurado contra o responsável pelo dano Art. 786 do CC -
Ausência, contudo, de prova do pagamento da indenização
securitária, o que era imprescindível para a sub-rogação nos
direitos pleiteados pela autora Documento juntado que não
possui nenhum lastro bancário a lhe conferir confiabilidade,
não sendo suficiente para, por si só, comprovar o pagamento
Ausente a prova do pagamento, não há que se falar em direito
de regresso Sentença reformada Ação improcedente Ônus
sucumbenciais carreados à autora, incluídos os honorários
recursais Apelo provido.”
Apelo da ré em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos da ação indenizatória.
Alega, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa, ante a não produção de prova
pericial. Ainda em preliminar, sustenta a inépcia da
inicial, ante a ausência de documentos indispensáveis à
propositura da ação, e a falta de interesse de agir da
autora, ante a ausência de requerimento administrativo. No
mérito, aduz que não há comprovante do pagamento da
indenização sucuritária. Assevera que os laudos juntados
são inconclusivos e que não restou demonstrado o nexo de
causalidade, de modo que inexiste o dever de indenizar.
Requer o total provimento do recurso, para acolher as
preliminares, ou, caso assim não se entenda, para reformar
a r. sentença, julgando-se improcedente a ação (fls.
301/348).
Contrarrazões da autora às fls. 484/505,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória, movida por
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros em face de Energisa
Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A, por meio da qual
pretende a autora o ressarcimento da indenização paga a
seu segurado Gaspar Arevaldo Ferreira, por danos oriundos
de falha no fornecimento de energia elétrica pela ré,
decorrente de variação na tensão da rede elétrica.
Em
sua
contestação,
a
ré
pugna
pela
improcedência da ação, sustentando, dentre outras teses,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não há comprovação do pagamento ao segurado.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para condenar a ré a ressarcir à autora a
quantia de R$6.277,37. Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da condenação.
Contra esta decisão insurge-se a ré.
A preliminar de cerceamento de defesa não
comporta acolhida.
A prova presente nos autos era suficiente
ao julgamento do feito, inexistindo justificativa para
maior dilação probatória.
Dispõe o art. 355, inciso I, do NCPC,
correspondente ao art. 330, inciso I, do CPC/1973: “O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando: I- não houver necessidade de
produção de outras provas”.
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em nota de rodapé no 2b ao art. 330, do CPC/1973, dizem
que “constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente
a controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-DF-AgRg, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento,
v.u., DJU 3.2.92, p. 472)”.
No presente caso, possível o julgamento da
lide, no estado em que se encontrava, sem a produção de
demais provas, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC,
visto que os documentos juntados aos autos possibilitavam
ao juízo de 1o grau o pleno conhecimento dos fatos e da
matéria em discussão, não havendo que se falar em qualquer
cerceamento de defesa pela não realização de prova
pericial.
Ressalte-se ser desnecessária a realização
de prova pericial nos equipamentos danificados.
Os documentos apresentados pela autora,
embora seja prova unilateral, é uma prova válida, pois a
idoneidade
das
empresas
que
apresentaram
os
laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
técnicos e orçamentos não foi abalada pela ré.
A preliminar de inépcia da inicial também
não prospera, pois a petição inicial veio instruída com
todos os documentos necessários para a propositura da
ação.
Afasta-se, ainda, a preliminar de falta de
interesse processual.
Esclareça-se que eventual comunicação do
problema na rede elétrica à concessionária ré não pode ser
considerado
pressuposto
para
o
ajuizamento
da
ação
regressiva pela seguradora, não havendo que se falar,
assim, em falta de interesse processual, vez que prevalece
o direito constitucional de ação.
Ademais, o procedimento estabelecido pela
Resolução
no
414/2010
da
Aneel
diz
respeito
ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização da
via judicial a tal procedimento.
Afastadas
as
preliminares,
passa-se
à
análise do mérito do recurso.
Consoante
se
extrai
dos
autos,
em
15/02/2018, em razão de descarga elétrica, alguns bens de
propriedade do segurado foram danificados, tornando-se
impróprios ao uso, dando ensejo ao pagamento de
indenização pela autora.
Entendendo que os danos foram provocados
por falha na prestação dos serviços pela ré, pretende a
autora reaver a indenização paga ao segurado, por força da
sub-rogação.
Há de se reconhecer a incidência das normas
do Código de Defesa do Consumidor ao caso, especialmente
diante do que dispõe o art. 349 do CC, segundo o qual “a
sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e fiadores.”.
E a sub-rogação, na espécie, decorre do
art.
786
do CC, o qual estabelece que, “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurado contra o autor do dano.”.
Inclusive, “a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de
serviço público e o usuário final, para o fornecimento de
serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(STJ; 1a Turma; AgRg no REsp no 1421766/RS; Rel. Ministro
Olindo Menezes; julgado em 17/12/2015).
Assim, a seguradora que paga a indenização,
sub-roga-se nos direitos do segurado contra o autor do
dano.
Aliás, dispõe a Súmula no 188 do STF: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro.”.
No
caso
em
comento,
o
segurado,
ao
contratar a prestação do serviço de energia elétrica, é
consumidor final de tal serviço, considerando, principalmente, a sua hipossuficiência quanto ao
conhecimento técnico da atividade desenvolvida pela ré.
Assim, considerando que a seguradora se sub-rogou nos
direitos do segurado, aplica-se o CDC.
Deve
ser
reconhecido,
portanto,
que
a
responsabilidade da ré, perante a autora, é objetiva,
estando fundada na teoria do risco da atividade, amoldando-
se à hipótese do art. 14 do CDC.
E, ainda que assim não fosse, nos termos do
art. 37, §6o, da CF, “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Registre-se, por oportuno, que, também em
nível
constitucional,
a
responsabilidade
objetiva
da
concessionária de serviço público está relacionada à
teoria do risco no caso, o risco administrativo.
Sendo objetiva a responsabilidade da ré,
esta somente é elidida por caso fortuito, força maior ou
culpa exclusiva (não concorrente) da vítima, conforme se
extrai dos ensinamentos de Rui Stocco, em sua obra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência”: “a teoria do risco administrativo estabelece o princípio da responsabilidade objetiva
mitigada ou temperada, ou seja, que permite a discussão em
torno de causas outras que excluam a responsabilidade do
Estado, nas hipóteses de inexistência do elemento causal
ou nexo de causalidade”, acrescentando que “as causas
clássicas de exclusão da responsabilidade são: a) caso
fortuito ou força maior, deixando de lado a discussão
acerca do entendimento de que constituem a mesma coisa; e
b) culpa exclusiva da vítima, pois são as únicas a romper
o liame causal entre a atuação do Estado e o dano
verificado”.
Assim, era ressalvado à ré comprovar que
não houve falha na prestação do serviço, ou que esta não
foi a causadora dos danos, que teriam ocorrido por culpa
do segurado ou de terceiro, ou ainda em razão de caso
fortuito ou de força maior.
Neste aspecto, ressalte-se que a ocorrência
de descarga elétrica não configura caso fortuito capaz de
elidir a responsabilidade da concessionária de serviço
público.
Trata-se, em verdade, de risco inerente à
atividade, e que não pode ser repassado ao consumidor.
No caso, portanto, a descarga elétrica
está intimamente relacionada à atividade desenvolvida pela
empresa
ré,
razão
pela qual não rompe
o
nexo de
causalidade, já que se insere no risco da atividade da
concessionária, e que não pode ter suas consequências
repassadas ao consumidor.
No
entanto,
para
fazer
jus
ao
ressarcimento, a seguradora deve comprovar o efetivo
pagamento da indenização securitária, fato constitutivo de
seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, e
art. 786, caput, do CC.
Na espécie, contudo, a autora não comprovou
o efetivo desembolso dos valores a que pretende ser
ressarcida. Com efeito, a prova de pagamento é
essencialmente documental, além de ser pressuposto do
direito de regresso, ônus do qual a autora não se
desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Era imprescindível que a autora juntasse
oportunamente
comprovante
de
transferência
bancária,
recibo assinado pelo segurado, ou qualquer outro documento
que comprovasse o efetivo pagamento, para que, assim, se
sub-rogasse nos direitos que ora pleiteia.
Em casos semelhantes, este Egrégio TJSP
assim já decidiu:
“Ação regressiva da seguradora em relação à
concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores
por ela pagos a título de indenização securitária ao
segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária. Ausência de comprovação do
efetivo pagamento da
indenização aos
segurados. Prints de tela ou documentos unilateralmente
produzidos pela seguradora que não se prestam para
comprovar o pagamento. Sub-rogação da seguradora não
comprovada. Sentença reformada. Ação julgada improcedente.
Apelo da ré provido.” (TJSP; 35a Câmara de Direito
Privado;
Apelação
no
1033686-22.2017.8.26.0114;
Rel. Morais Pucci; julgado em 11/01/2018).
“(...)
AÇÃO
REGRESSIVA
PROPOSTA
PELA
SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA
DE ENERGIA
ELÉTRICA

Seguradora que paga a indenização sub-roga-se nos direitos
dos segurados contra o responsável pelo dano Art. 786,
Código Civil - Responsabilidade objetiva da requerida

Ausência, entretanto, de prova do pagamento da indenização
securitária, o que era imprescindível para a sub-rogação
nos direitos que ora pleiteia
Ausente a prova do
pagamento, não há que se falar em direito de regresso

Sentença de improcedência mantida
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; 23a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1001310-24.2017.8.26.0068; Rel. Sérgio Shimura; julgado em
15/01/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA
Ausência de prova do
pagamento da indenização securitária Dado imprescindível
para a sub-rogação da autora ao ressarcimento
Ação
improcedente: Antes de examinar as questões atinentes à
responsabilidade
da
seguradora,
é
imprescindível
que
conste nos autos o comprovante do pagamento da indenização
securitária ao segurado e, como consequência, a sub-
rogação na posição contratual do segurado. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (TJSP; 13a Câmara de Direito Privado; Apelação
no 1078200-39.2016.8.26.0100; Rel. Nelson Jorge Júnior;
julgado em 13/07/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO
-
Ação
regressiva

Seguro
residencial
Sentença de procedência para condenar a ré
ao pagamento do valor segurado - RECURSO DA RÉ - Queima de
equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia
elétrica

Documentos
carreados
pela demandante não
comprovam o pagamento da indenização securitária a fim de
configurar a sub-rogação e fundamentar a pretensão regressiva
Art. 786 do CC/2002
Comprovante de
pagamento unilateral que, além de não empregar confiabilidade, não equivale à efetiva quitação da
indenização securitária
Ausência de prova do fato
constitutivo do direito da autora (art. 373, I, do
CPC/2015)
Improcedência da ação que se impõe
RECURSO
DA AUTORA - Termo a quo para incidência dos juros de mora
Alegação de que os juros devem ser computados a partir
do evento danoso ou do desembolso Recurso prejudicado em
razão da improcedência da demanda RECURSO DA RÉ PROVIDO
E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.” (TJSP; 24a Câmara de
Direito Privado; Apelação no 1001515-82.2016.8.26.0587;
Rel. Jonize Sacchi de Oliveira; julgado em 14/12/2017).
“Ação regressiva de ressarcimento ajuizada
pela seguradora em face da concessionária de energia
elétrica. Seguro residencial. Oscilação e descarga de
energia
elétrica.
Danos
em
equipamento
elétrico.
Restituição. Improcedência. Prestígio. Autora que não se
desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos de
seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC). Inexistência
de demonstração do efetivo ressarcimento. Prints da tela
do computador são insuficientes para emoldurar a pretensão
compensatória.
Sub-rogação
incomprovada.
Non
liquet.
Sucumbência majorada. Intelecção do artigo 85, parágrafo
11, do CPC. Recurso desprovido.” (TJSP; 22a Câmara de
Direito Privado; Apelação no 1089476-67.2016.8.26.0100;
Rel. Sérgio Rui; julgado em 06/07/2017).
Anote-se, por oportuno, que o documento de
fls. 44 não possui idoneidade no tocante à prova de
pagamento, uma vez que se trata de tela sistêmica emitida
pela própria autora, sem nenhum número de autenticação
bancária ou qualquer outro lastro bancário a lhe conferir
confiabilidade.
De tal sorte, ausente a prova do pagamento,
não há que se falar em direito de regresso.
De
rigor,
portanto,
a
reforma
da
r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença, para o fim de julgar improcedente a ação.
Em razão da sucumbência, deverá a autora
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios dos patronos da
ré, fixados, por apreciação equitativa, nos termos do art.
85, §§ 2o e 8o, do NCPC, em R$1.500,00, neste valor já
incluídos os honorários recursais.
Ante o exposto, afastadas as preliminares,
dá-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17000
APELAÇÃO No 1000237-85.2019.8.26.0637
COMARCA: TUPÃ
APELANTE: ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A
APELADO: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
RELATOR SORTEADO: DESEMBARGADOR SALLES VIEIRA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Acompanho a douta maioria, que deu provimento ao
recurso e julgou a ação regressiva improcedente, porém, por outros
fundamentos.
Segundo consta do “aviso de sinistro”, juntado pela
própria seguradora a fls. 39, “OCORREU FORTE CHUVA NA REGIAO
OCASIONOU EM DESCARGA ELETRICA NA RESIDENCIA SEGURADA E
DANIFICOU ITENS NO LOCAL”.
Cumpre ressaltar que a ocorrência de danos em
equipamentos elétricos decorrentes de forças da natureza, configuram caso
fortuito, previsto no artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, razão pela
qual deve ser reconhecida a excludente de responsabilidade alegada pela ré.
Neste sentido, vale lembrar os seguintes precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS
DO
CONSUMIDOR

DANO
DECORRENTE DE EVENTO NATURAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO ALEGADO ÔNUS DA PROVA DA AUTORA SENTENÇA
MANTIDA-
APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA”
(Apelação
1034162-60.2017.8.26.0114 Relator: Desembargador Luiz Eurico Órgão
julgador: 33a Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 07/05/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data de publicação: 07/05/2018).
"APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que
julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos. Descarga e
oscilações de energia. Ausência de prova robusta, convincente e isenta de
falha na prestação de serviços. Documentação de credenciada da própria
seguradora que dá conta de possibilidade de avarias características típicas de
eventual propagação de surto atmosférico. Impossibilidade de se afastar a
ocorrência de evento da natureza. Caso fortuito que é uma das excludentes da
responsabilidade objetiva. Sucumbência invertida. Sentença reformada"
(Apelação 1006172-91.2017.8.26.0309
Relator: Desembargador Mario A.
Silveira 33a Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 17/09/2018
Data de publicação: 17/09/2018).
Na espécie, não ficou demonstrado, de forma
incontroversa, que os danos causados nos equipamentos elétricos decorreram
de falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
concessionária ré, o que afasta o nexo causal.
Além disso, como constou do voto do ilustre
Desembargador Relator sorteado, não foi provado, pela seguradora, o
pagamento da indenização securitária, o que era imprescindível para a sub-
rogação nos direitos pleiteados pela autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, também dou provimento
ao recurso da concessionária ré para julgar a ação regressiva improcedente,
acompanhando o voto do ilustre Desembargador Relator, porém pelos
fundamentos supramencionados.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
2o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
FF76B99
11
12
Declarações de
Votos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
113CC27C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000237-85.2019.8.26.0637 e o código de confirmação da tabela acima.